Tribunal: TJDFT
Processo: 0748148-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0748148-58.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de UANIA MAIA DE SOUZA, apontando como autoridade coatora magistrado do NAC que, a requerimento da autoridade policial e do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva, após homologar sua prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado. Alega a impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, sustentando que a decisão carece de fundamentação idônea quanto à imprescindibilidade da medida cautelar extrema e que a paciente tem uma filha de 4 anos de idade. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva dos pacientes. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela, de plano, o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial e pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Não bastasse, a autuada é reincidente no crime de tráfico de drogas, o que igualmente autoriza a cautelar extrema com fundamento no art. 313, II, do CPP. A materialidade e autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no Auto de Prisão em Flagrante, notadamente as circunstâncias da prisão, com depoimento de usuário do entorpecente logo após a compra da droga, e a apreensão de porções de crack fracionadas e prontas para venda, cuja natureza proscrita foi atestada em Laudo Preliminar. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, com fundamento nos antecedentes penais da indiciada, que registra condenações anteriores, inclusive por tráfico de drogas, e estava em cumprimento de pena quando de sua prisão em flagrante. Emerge dos autos, pelas circunstâncias da prisão em flagrante, que a indiciada se dedica ao tráfico de drogas, razão pela qual a prisão preventiva se mostra necessária para evitar a reiteração delitiva. Quanto ao fato de a indiciada ser mãe de uma criança de 4 anos, a própria declarou em audiência de custódia que a filha está sob os cuidados do pai, sendo que as circunstâncias em que foi autuada evidenciam não ser imprescindível nos cuidados da filha. Por essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR